Tribunal: TJMT
Processo: 1006579-37.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006579-37.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA – RISCOS À SAÚDE - AFRONTA ÀS NORMAS AMBIENTAIS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - ASTREINTES - MANTIDAS - RECURSO DESPROVIDO.

"Esta Corte Superior tem jurisprudência firmada no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo que seja contra a Fazenda Pública". (STJ - AgRg-REsp 1.213.061).

A multa fixada por não cumprimento do comando judicial em demandas de dano ambiental, exige mecanismos processuais rígidos, devendo ser arbitrada para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e, buscando atuar de maneira preventiva e coercitiva, evitando a perpetuação da lesão em prejuízo a toda coletividade, estando o Poder Público a preservá-la.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública em Cumprimento de Sentença nº 10873-14.2016.8.11.0003, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, determinou que o ora Agravante implemente as medidas urgentes que possibilitem a coleta e transporte dos efluentes até a estação de tratamento de esgoto, com vistas impedir a continuidade da poluição do Córrego Bambu, sendo que para o caso de descumprimento fixou a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) .

Nas razões de recurso, o Agravante sustenta, em síntese, que não é cabível a fixação de
astreintes
para compelir a Municipalidade a cumprir obrigação de fazer.

Assim, pleiteia que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, requer que seja dado provimento ao recurso. (Ids. 2378385 - Pág. 1 a 2378385 - Pág. 14).

O pedido liminar foi deferido (Id n. 2524898).

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo.
(Id n. 3296670).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça
se manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id n. 4288205).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública em Cumprimento de Sentença nº 10873-14.2016.8.11.0003, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, determinou que o ora Agravante implemente as medidas urgentes que possibilitem a coleta e transporte dos efluentes até a estação de tratamento de esgoto, com vistas impedir a continuidade da poluição do Córrego Bambu, sendo que para o caso de descumprimento fixou a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) .

Irresignado, o
Agravante aduz que o único objetivo que pretende é ver declarada a não incidência de multa diária por descumprimento da liminar.

Para tanto, assevera que o Saneamento Ambiental de Rondonópolis concluiu, após análise do problema objeto da Ação Civil Pública que, tem previsão para sanar o problema ambiental, bem como informa que seria prudente aguardar as obras de melhoria no saneamento, para melhor identificar as necessidades de recuperação não contempladas.

Acrescenta que é inviável, ineficaz, desnecessária e inoportuna a imposição de multa diária contra o Ente Público, pois em última análise, o encargo é suportado apenas pelos munícipes.

Sustenta que na 3.ª Vara Cível está em trâmite Ação semelhante sob o n.º 6234-50.2016.811.0003 e, que a decisão liminar que lá foi deferida é conflitante no que tange à imposição de multa diária.

Em que pese os argumentos do Agravante, a tese não merece prosperar.

Em análise ao caso em concreto, denota-se que no decisório de ID n. 2378696, em 30/10/2017, foi concedida tutela a fim de compelir o Município de Rondonópolis a elaborar a submeta a apreciação da SEMA no prazo de 60 (sessenta) dias, o PRADA – Projeto de Recuperação de Área Degradada, recuperação das APPs com coleta dos resíduos sólidos, implementação de medidas urgentes que possibilitem a coleta e transporte dos efluentes, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, a Ação Civil Pública está seguindo seu trâmite regular, sendo que o Município de Rondonópolis até o momento não demonstrou nos autos ter atendido a decisão interlocutória agravada.

Nota-se que, mesmo tendo sido fixados o valor da astreinte, este não foi capaz de compelir o Agravante a cumprir a decisão judicial.

Portanto, no que pertine à multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais), imposta para o caso de descumprimento da ordem judicial, não desconhecendo entendimento em sentido contrário, tenho que no caso vertente sua aplicabilidade se mostra em uma medida condizente ao objeto judicializado.

É que se tratando de matéria afeta à proteção do meio ambiente (art. 225 da CF/88), aliada a comprovação da recalcitrância omissiva do ente público municipal em impedir a continuidade da poluição no Córrego Bambu devido ao lançamento irregular e direto de efluentes no corpo hídrico, em consonância com a legislação ambiental vigente, a imposição de multa tem por fundamento garantir um meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações, mostrando, pois, essencial conferir um tratamento diferenciado ao Direito Ambiental, sob pena de se colocar em risco o futuro de toda a humanidade.

Em outros termos, no âmbito da jurisdição civil coletiva, dentre as quais encontra-se inserida aquelas demandas protecionais do meio ambiente, a multa diária em matéria ambiental deve ter um papel diferenciado da multa diária comum, haja vista que se trata de um direito diferenciado, de caráter transgeracional, fundamental, e com especial tutela constitucional.

Neste cenário, a multa diária, que tem o papel primário de compelir o multado a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer, surge como o meio de efetivar a tutela específica, coagindo o multado ao cumprimento célere da ordem judicial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS À ORDEM AMBIENTAL E URBANÍSTICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA – MÉRITO – LOTEAMENTO – OBRAS DE INFRAESTRUTURA NÃO REALIZADAS – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO NÃO EXERCIDO PELO PODER PÚBLICO – OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação Civil Pública, proposta com vistas a regularizar e fazer com que as obras de infraestrutura no loteamento urbano sejam realizadas, já que tem o poder-dever de agir para que o empreendimento irregular passe a atender o regulamento específico para a sua constituição. Na hipótese é razoável que se imponha ao requerido a obrigação de promover a regularização do parcelamento do solo urbano quando da desídia dos responsáveis, uma vez que a conduta omissiva adotada por ele configura situação repugnante à Constituição e às leis dela decorrentes, e, diga-se também, temerária, pois submete os habitantes à extrema insegurança social e jurídica
. Para que haja a garantia de um meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações, faz-se essencial conferir um tratamento diferenciado ao Direito Ambiental, sob pena de se colocar em risco o futuro de toda a humanidade. Logo, diante das particularidades do caso concreto, mostra-se pertinente o arbitramento de astreintes
, devendo, contudo, ser limitada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Sentença retificada, em parte, neste ponto
. (N.U 0001211-51.2014.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 07/12/2018)” [Destaquei]

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – GALERIAS PLUVIAIS MUNICIPAIS – ALAGAMENTO DE AVENIDA – REFORMA E ADEQUAÇÃO – OMISSÃO ESTATAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DEVER CONSTITUCIONAL –– INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS SÓCIAS E AMBIENTAIS – ABSOLUTA PRIORIDADE –
FIXAÇÃO DE MULTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo Municipal, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo judicial que objetiva a tutela de direitos fundamentais, sócias e ambientes, em face a omissão do Poder Público.
É cabível ao juízo, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo que este seja a Fazenda Pública, quando o direito tutelar versa sobre a defesa dos direitos fundamentais
.
(Apelação / Remessa Necessária 81241/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)” [Destaquei]

Também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA. TERMO FINAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Esta Corte Superior tem jurisprudência firmada no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo que seja contra a Fazenda

Pública
. Não há razão para se estabelecer exceção onde o legislador não o fez. II - Se a obrigação é de fazer ou não fazer, a multa diária deixa de correr, assim que o devedor cumpre aquilo que foi ordenado, também deixa de correr se e quando o credor requer a conversão da obrigação em perdas e danos, ou tornar-se impossível o cumprimento da obrigação específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. III- O termo inicial, para incidência da multa, será o dia subsequente ao prazo designado pelo juiz para o cumprimento da ordem e o termo final o dia anterior ao do efetivo e integral cumprimento do preceito, ou do dia em que for pedida a conversão em perdas e danos IV - Agravo interno desprovido.
(STJ; AgRg-REsp 1.213.061; Proc. 2010/0176592-1; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Gilson Langaro Dipp; Julg. 17/02/2011; DJE 09/03/2011)”

Mister destacar que as astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim coercitivo, cuja finalidade é tão somente coagir o destinatário da medida a cumprir a decisão judicial.

Quanto ao valor fixado e ao prazo, devem ser mantidos, porquanto razoáveis para o caso em tela.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021